Tribunal: TJDFT
Processo: 0705861-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705861-19.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, ESPOLIO DE EVANDRO MACHADO DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: RAISSA LEAO DE ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NORMAS CONSUMERISTAS. NÃO INCIDÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA COM OXIGENAÇÃO POR MEMBRANA - ECMO. NEGATIVA. ROL DA ANS. DIVERGÊNCIA QUANTO A TAXATIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. APELO ADESIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. REPARAÇÃO MORAL NÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as normas do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, como é o caso dos autos, devendo a relação entre as partes ser submetida aos termos da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, além da aplicação das normas do Código Civil, notadamente as previstas nos artigos 421 e 422. 2. Conforme entendimento já consagrado nesta e. Corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 3. Além de o procedimento ECMO se enquadrar dentro das excepcionalidades elencadas no AgInt no REsp 1934658/CE, em que a Segunda Seção do c. STJ estabeleceu parâmetros para arcar com tratamentos não constantes do rol da ANS, com o advento da Lei n. 14.454 de 21 de setembro de 2022, que alterou o texto da Lei no 9.656 de 03 de junho de 1998, trouxe a previsão de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada incorporação, constitui referência básica para os planos privados. Ressarcimento devido. 4.Durante o período de internação, a unidade hospitalar é prestadora de serviço para o plano de saúde, que é o efetivo responsável pelo custeio dos tratamentos, serviços e demais despesas necessárias utilizadas pelo paciente/beneficiário. Os dispêndios devem ficar restritos ao que está contratado entre benificiário/paciente e seu plano. No caso de recusa do plano, o pagamento será do próprio paciente se este contratar diretamente com a Casa de Saúde. Relação jurídica distinta. Ilegitimidade do hospital reconhecida. 5.Não há falar em condenação por dano moral quando, no momento em ocorreram os fatos, ainda claudicantes as decisões sobre a taxatividade do rol e ter o problema de saúde do autor decorrido da COVID-19, que atemorizou todos os seres humanos, particularmente aqueles que foram acometidos pela doença e os respectivos familiares diante da incerteza quanto aos protocolos clínicos que deveriam ser adotados. 6. Apelação e Recurso Adesivo improvidos. A recorrente alega violação ao artigo 10, §4o, da Lei 9.656/98, diante da ausência de obrigatoriedade em custear o procedimento de circulação extracorpórea com oxigenação por membrana (ECMO). Afirma que o tratamento realizado pela parte recorrida não possui cobertura contratual, conforme previsto no ROL da ANS vigente à época dos fatos. Defende que o rol da ANS é taxativo. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 10, §4o, da Lei 9.656/98 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028